Tribunal: TJDFT
Processo: 0729486-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, e até mesmo para que seja compatibilizada a leitura entre os requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.
3. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
5. In casu, conquanto a decisão recorrida tenha feito alusão às faltas graves praticadas ao longo de todo o período de cumprimento de pena, é certo que o requisito subjetivo do recorrente, para o fim de livramento condicional, deve ser apreciado apenas em relação ao período decorrido desde o deferimento do benefício de progressão de regime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de que o Juízo da Execução, para fins de avaliar o requisito subjetivo em relação ao benefício de livramento condicional, limite-se ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime.